Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. In casu, inexiste o vício de contradição, porquanto foram evidenciados, no acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, os motivos pelos quais seu inconformismo quanto à fixação dos honorários advocatícios não foi acolhido. 2.1 O acórdão foi claro no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, de acordo com o estatuto processual, é situação excepcional, aplicável apenas nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, situação não verificada no caso submetido a exame.
3. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a existência dos vícios aptos a fomentarem a oposição desta espécie recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.